Tribunal: TJES
Processo: 5003664-84.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003664-84.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO ALCAMIN
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. PAGAMENTO DA FATURA NÃO COMPROVADO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO QUE É FACULDADE DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Defiro, ao recorrente, a assistência judiciária gratuita, eis que comprovada sua hipossuficiência financeira; 2- Não há que se falar em descumprimento do dever de informação ao consumidor, quando a gravação de ligação telefônica juntada aos autos demonstra que foi informado de maneira clara ao consumidor que este estava efetuando a antecipação das parcelas referentes aos meses de fevereiro e março de 2021, as quais seriam cobradas na fatura com vencimento em maio de 2021 e que este teria que efetuar o pagamento da fatura de abril de 2021; 3- Não comprovado, pelo autor, que tenha efetuado o pagamento das faturas de abril e maio de 2021, no vencimento, pelo que, devidas as cobranças; 4- Não havendo abusividade nas cobranças, não há que se falar em revisão contratual, não podendo, o recorrido, ser obrigado a receber o débito sem a cobrança de juros e encargos; 5-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.